Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DUPLICIDADE. COMPENSAÇÃO NA FATURA SEGUINTE. NEGATIVA DE PAGAMENTO DAS FATURAS POSTERIORES – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Nos termos do art. 368 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
3. Narra a autora que pagou em duplicidade a fatura do mês de abril de seu cartão de crédito, no valor de R$ 672,74, que requereu a devolução da quantia paga a maior, mas que não foi atendida. Requer a declaração de nulidade das faturas de maio e junho de 2021; a condenação do réu na obrigação de abster-se de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e de aplicar encargos moratórios sobre as referidas faturas, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Observa-se que a fatura referente ao mês de março, com vencimento em 01/04/2021, no valor de R$ 672,74 (ID 35646272 - Pág. 1), foi paga em 06/04/2021 e novamente em 07/06/2021 (ID 35646270 - Pág. 2).
5. Constata-se, entretanto, que o pagamento em duplicidade foi identificado na fatura seguinte, referente ao mês de abril, com vencimento em 01/05/2021 (ID 35646274 - Pág. 1). Assim, dos gastos realizados em abril pela autora, no total de R$ 1.014,18, foram abatidos R$ 672,74, e cobrados R$ 341,44 (ID 35646482 - Pág. 41), não existindo qualquer irregularidade no procedimento de compensação, nos termos do art. 368 do Código Civil.
6. Quanto à cobrança dos encargos de mora, novamente sem razão a recorrente, uma vez que a incidência de “multa contratual, juros de mora, encargos de financiamento e IOF rotativo”, indicados na fatura com vencimento em 01/05/2021, decorreu do pagamento a destempo da fatura com vencimento em 01/04/2021, a qual somente foi quitada em 06/04/2021 (ID 35646274 - Pág. 1).
7. Não há nos autos comprovação de que as faturas subsequentes tenham sido pagas. Além disso, em réplica, a autora afirmou que decidiu não quitar as faturas por orientação de seu advogado (ID 35646487 - Pág. 2).
8. Assim, diante do não pagamento da fatura com vencimento em 01/05/2021, no valor de R$ 341,44, a fatura seguinte, com vencimento em 01/06/2021, cobrou o valor da fatura anterior, acrescentando os encargos da mora e os gastos efetuados pela autora durante o mês de maio (R$ 907,69), totalizando R$ 1.249,13 (ID 35646482 - Pág. 42/43).
9. Ante o não pagamento da fatura vencida em 01/06/2021, o procedimento repetiu-se nas faturas com vencimento em 01/07/2021 e 01/08/2021 (35646482 - Pág. 44/45).
10. Destarte, por efeito da ausência de pagamento da fatura com vencimento em 01/05/2021, no valor de R$ 341,44, bem como das faturas posteriores, legítima a conduta do réu em incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 35646487 - Pág. 8).
11. Quanto à alegação da autora de ter realizado o pagamento da dívida, observa-se que, em 13/12/2021, foi realizado o depósito judicial no valor de R$ 575,39 (ID 35646492/ 35646493). Entretanto, como dito na sentença, o pagamento foi feito após o vencimento da fatura e sem autorização judicial, de forma que não tem condão de afastar a responsabilidade da autora quanto ao pagamento intempestivo da dívida.
12. Assim, o depósito realizado em dezembro de 2021 não está apto a quitar a dívida vencida em 01/05/2021, muito menos a quitar as faturas posteriores, que possuem valores superiores à quantia depositada. Deve, entretanto, ser considerado para realizar a compensação das dívidas, conforme determinado pela sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.